Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
4. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido apenas se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar à parte a comprovação da alegada impossibilidade financeira. Demonstrada a condição de hipossuficiência por meio de documentação idônea e não havendo prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento da gratuidade judiciária.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.849.606/RS, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJEN: 23/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 04/12/2023 e Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJE: 27/10/2023.